Tribunal: TJPA
Processo: 0806685-52.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806685-52.2021.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS LOBATO VIANA, RONALD CHAVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO.

EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTOS DE APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. AUTORIA DELITIVA NÃO BASEADA EM SUPOSTO RECONHECIMENTO PESSOAL. OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOR O MÍNIMO LEGAL NA 2ª FASE. SÚMULA 231 DO STJ. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. MANUTENÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E POR CONSEQUENCIA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MULTA. READEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

-
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão dos objetos roubados e da arma empregada são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

- Tradicionalmente a jurisprudência vem estabelecendo limitações a hipóteses de reconhecimento pessoal de menor confiabilidade. Assentou-se que o reconhecimento de pessoa somente poderá embasar uma condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e se corroborado por outros elementos probatórios produzidos em juízo e com respeito ao contraditório.
-Importante ponderar que nos autos a autoria do crime de roubo, praticados por ambos os recorrentes, não teve como único elemento de prova eventual reconhecimento sem observância às formalidades do Art. 226 do Código de Processo Penal.

- Não é admissível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da menoridade penal, nos moldes da Súmula 231 do STJ.

- Foram condenados os recorrentes nas custas, nos termos do que afirma o art. 804 do CPP, contudo, já foi suspensa a exigibilidade da referida cobrança na própria sentença, em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao denunciado, haja vista as condições econômicas e ambos, nos termos da Lei nº 1.060/50 e do art. 98 do CPC.

- A pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser pagar pelo apenado, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence. A pena de multa, como dito, decorre de mandamento legal, que não pode ser afastado, ainda que haja alegação de condição econômica precária do acusado, já que não cumpre ao Juízo sentenciante avaliar a condição econômica do réu a fim de isentá-lo da pena de multa, posto que se trata de incumbência do Juízo da Execução, nos termos do Artigo 169, §1º, da Lei de Execução Penal – N.º 7.210/84. Dessa forma, tendo em vista que o ora apelante foi condenado a 14 (quatorze) dias-multa, deve-se manter a sentença, vez que se não se mostrar desproporcional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer das presentes apelações penais, e dar provimento parcial apenas para fazer a readequação da pena de multa, ficando a pena final, concreta e definitiva para ambos os recorrentes em
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto e demais fundamentos da sentença.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de Apelação Penal interpostos
por
MATHEUS LOBATO VIANA,
em id 11376990 - Págs. 1/21, por intermédio de advogado constituído, Dr. ODIVALDO VIANA TAVARES – OAB/PA 23459, e
RONALD CHAVES DOS SANTOS,
em id 11376997,
através de Defensora Pública, Dra. SUSANA HOYOS DE JESUS,
impugnando
a r. sentença proferida, em id. 11376983 – Págs. 1/14,
pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL,
que julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou ambos como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro à pena de

em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Narra a inicial acusatória, em id. 11376849 - Págs. 1/6, que no dia 10 de maio de 2021, por volta das 15h30min, o ofendido Francisco Tiago Gomes da Costa foi abordado pelos recorrentes na via pública da Rua Municipalidade, próximo à Loja OPLIMA, bairro Umarizal, quando um deles desceu da bicicleta em que estavam e, portando uma faca, roubou o aparelho celular (IPHONE 8) e o cordão de ouro da vítima, em seguida desferiu facadas na região do ombro esquerdo da vítima. Após, empreenderam fuga na bicicleta em direção ao Ver-o-Rio.

Extrai-se que, logo em seguida, a vítima gritou por socorro de populares, momento em que foi ajudada por um motoqueiro que lhe deu carona e foi em direção aos meliantes. Adiante, acionou uma viatura da Polícia Militar que, após a realização de diligências, conseguiu capturar os recorrentes, escondidos nas construções da beira-mar do Ver-o-Rio. A vítima, que estava na viatura com os militares, reconheceu os dois recorrentes como os sujeitos que lhe assaltaram. O celular do ofendido foi recuperado, a faca utilizada no crime foi apreendida, mas o cordão de ouro subtraído da vítima não foi localizado no local da prisão.

Em
suas razões recursais
, a Defesa de
MATHEUS LOBATO VIANA
, em id 11376990, requer provimento à apelação penal para o fim de: “
I. Determinar a nulidade da Sentença condenatória, por violação do disposto no art. 226 do CPP; II. Na sequência, ABSOLVER o apelante da acusação de roubo majorado, com fulcro no art. 386, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que inexiste prova sólida dando conta que o autoria do roubo, seja o apelante; III. Determinar a nulidade de sentença, baseada exclusivamente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão; IV. Caso não sejam acolhidas as teses dos tópicos anteriores, ad argumentandum tantum, deve o apelante ser absolvido pela insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; V. Superada os pedidos anteriores que a dosimetria da pena seja remodelada considerando as atenuantes de menor de 21 anos e réu primário; VI. Substituição da pena corpórea, por restritiva de direitos; VII. Modificação do regime inicial da pena, para o aberto; VIII. Direito de recorrer em liberdade. IX. E o deferimento da justiça gratuita e dispensa do pagamento de multa (20 dias), em razão de ser pobre diante da lei”.

Em
suas razões recursais
, a Defesa de RONALD CHAVES DOS SANTOS, em id 11377002 - Págs. 1/11, alegando que o reconhecimento pessoal do Apelante tanto em sede de inquérito quanto em Juízo não ter preenchido a formalidade do artigo 226, do Código de Processo Penal, mitigando a força do depoimento de acusação das testemunhas, o qual passou a padecer de força probante para induzir à condenação do Apelante, pleiteia a sua absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP, uma vez que não restou plenamente comprovado que o mesmo praticou o fato delitivo.

O r. do Ministério Público, em contrarrazões recursais, em id

11377006 - Págs. 1/14, pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação penal interpostos pelos
réus
RONALD CHAVES DOS SANTOS E MATHEUS LOBATO VIANA
,
mantendo-se
in totum
a sentença penal combatida.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
,
em id

11680539 - Págs. 1/12
,
que também se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos interpostos pela Defesa.

É o relatório.
Os autos froam revisados.

Cumpra-se.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela Defesa.

Consoante relatado,

em suas razões recursais, a Defesa de MATHEUS LOBATO VIANA, em id 11376990, requer provimento à apelação penal para o fim de: “I. Determinar a nulidade da Sentença condenatória, por violação do disposto no art. 226 do CPP; II. Na sequência, ABSOLVER o apelante da acusação de roubo majorado, com fulcro no art. 386, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que inexiste prova sólida dando conta que o autoria do roubo, seja o apelante; III. Determinar a nulidade de sentença, baseada exclusivamente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão; IV. Caso não sejam acolhidas as teses dos tópicos anteriores, ad argumentandum tantum, deve o apelante ser absolvido pela insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; V. Superada os pedidos anteriores que a dosimetria da pena seja remodelada considerando as atenuantes de menor de 21 anos e réu primário; VI. Substituição da pena corpórea, por restritiva de direitos; VII. Modificação do regime inicial da pena, para o aberto; VIII. Direito de recorrer em liberdade. IX. E o deferimento da justiça gratuita e dispensa do pagamento de multa (20 dias), em razão de ser pobre diante da lei”.

E, em suas razões recursais, a Defesa de RONALD CHAVES DOS SANTOS, em id 11377002 - Págs. 1/11, alegando que o reconhecimento pessoal do Apelante tanto em sede de inquérito quanto em Juízo não ter preenchido a formalidade do artigo 226, do Código de Processo Penal, mitigando a força do depoimento de acusação das testemunhas, o qual passou a padecer de força probante para induzir à condenação do Apelante, pleiteia a sua absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP, uma vez que não restou plenamente comprovado que o mesmo praticou o fato delitivo.

DA ABSOLVIÇÃO

Diante da análise de todo o cotejo fático probatório constante nos autos, verifica-se que não merecem acolhimento as teses da Defesa de nulidade da sentença e nem a absolvição apresentadas. Vejamos:

A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (celular IPHONE e uma faca de cozinha com cabo preto) (Id. 11376825 - Pág. 3) e pelo Auto de Entrega do aparelho celular (Id. 11376825 - Pág. 5), aliados às provas orais colhidas durante toda a fase instrutória, e que foram suficientes para fundamentarem a condenação de ambos os recorrentes.

No dia 17 de agosto de 2021 houve audiência de instrução e julgamento, momento em que se desistiu do depoimento da vítima, e foi realizada a oitiva da testemunha de acusação

- policial militar DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO MENDES, que, em juízo, afirmou:

“A testemunha de acusação DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO MENDES relatou que por volta das 15h30min estava em ronda no portal da Amazônia, quando foram abordados por um cidadão em uma moto que informou haver sido vítima de roubo por 2 cidadãos e acompanhou a trajetória deles. Fizeram diligências e conseguiram capturar um dos denunciados. Que nada foi encontrado com ele, mas depois encontraram o celular da vítima com o outro acusado. Acredita que foi encontrada uma faca com os acusados; que a faca estava perto do celular. Disse que a vítima reconheceu imediatamente os acusados como autores do assalto. Informou que o cordão de ouro não foi localizado” (id 11376983 -Pág. 4)

No dia 21 de março de 2022 em continuação da audiência de instrução e julgamento, foi realizada a oitiva das testemunhas de acusação

- policial militar ABDIAS SOUSA PEDROSA e o Policial Militar JEFFERSON DA SILVA PANTOJA, momento em que afirmaram diante do MM. Magistrado o que segue, conforme id 11376983 - Págs. 4/5:

“Testemunha de acusação ABDIAS SOUSA PEDROSA relatou que estava em ronda pelo ver-o-rio quando a vítima pediu apoio. Foram até o local e os denunciados estavam na área por trás de um suporte para prender o navio. Que revistaram os acusados e eles confessaram o crime. Que apreenderam a faca que estava com os denunciados. Disse que a vítima foi esfaqueada, mas não se recorda exatamente onde foi. Que o celular da vítima foi recuperado. Que o celular estava escondido por debaixo daquelas palafitas do ver-o-rio. Não se recorda quem estava portando a faca. Que estavam na Marechal Hermes, no ver-o-rio mesmo. Não se recorda se era o comandante da guarnição. Não sabe dizer qual dos dois estava portando o celular da vítima, pois eles tinham escondido o celular na palafita pelo ver-o-rio, onde as pessoas caminham. Disse que era apenas uma faca. Que não era grande a lesão da vítima. Que não foi necessário encaminhar a vítima logo ao hospital.

A testemunha de acusação JEFFERSON DA SILVA PANTOJA relatou que estavam em rondas nas proximidades do ver-o-rio e a vítima chegou com um motoqueiro relatando que havia sido assaltada e esfaqueada no ombro. Que foi uma facada mais superficial. Que os acusados estavam no ver-o-rio. Disse que os acusados estavam boiando no meio do rio segurando acha que um tronco que havia por lá. Que a vítima os reconheceu de longe, e então deu ordem para eles virem até a margem e os abordaram. Que perto da margem tinha um local onde estava escondida a faca e o celular também estava por lá. Que a vítima reconheceu os dois acusados como autores do delito. Que inicialmente os acusados negaram a prática delitiva, mas depois confessaram. Que o celular e a faca estavam debaixo de umas tábuas, por onde o pessoal anda. Disse que não conseguiram localizar o cordão. Que a vítima reconheceu os dois acusados logo no local do crime e depois na delegacia. Que a vítima relatou que havia um assaltante mais agressivo, que a esfaqueou e outro mais tranquilo. Que não se recorda qual dos réus esfaqueou a vítima. Que estavam na rua principal do ver-o-rio e o assalto ocorreu a uns 2 quarteirões de lá. Que a vítima veio de carona em uma moto”

Nesse último ato também foi realizado o interrogatório dos recorrentes, momento em que se utilizaram do direito constitucional ao silêncio.

Sabe-se que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória. No presente caso, contudo, apesar da vítima não ter sido ouvida em juízo, suas palavras na fase inquisitorial foram confirmadas diante do MM. Magistrado pelo depoimento dos policiais militares, tudo colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ressalva-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e apreensão da
res
são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I

- Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ. HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

O nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue o mesmo direcionamento:

“APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE SOB ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL QUE VERSA SOBRE OUTRO CRIME. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. PLEITO DE REVISÃO DA PENA-BASE E DA SANÇÃO DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. AMBAS AS PENAS JÁ SE ENCONTRAM FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROVANDO PRECISAMENTE O TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. PROVIDÊNCIA QUE EXCEPCIONALMENTE FICARÁ A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. PROCEDÊNCIA. APLICADO O REGIME SEMIABERTO, COMPATÍVEL COM A SANÇÃO FINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

UNÂNIME. (...) DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. II. (...) A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O conjunto probatório é harmonioso e evidencia a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. Condenação mantida. Precedentes; (...) [TJPA. 0004393-44.2019.8.14.0128. Acordão: 12113956. Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. J. 29-11-2022]

Desse modo, não há falar em absolvição, tendo em vista que o contexto fático-probatório comprova a efetiva participação dos apelantes no crime de roubo qualificado a si imputados.

Por outro lado, tradicionalmente o Superior Tribunal de Justiça vem estabelecendo limitações a hipóteses de reconhecimento pessoal de menor confiabilidade. Assentou-se que o reconhecimento de pessoa somente poderá embasar uma condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e se corroborado por outros elementos probatórios produzidos em juízo e com respeito ao contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2°, INCISO II, N/F DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - CP. CRIME DE ROUBO MAJORADO - 2 VEZES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acolhimento do pleito de absolvição demanda o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede habeas corpus. Precedentes. 2. "Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ (HC n. 598.886, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020), não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial" (AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 1º/6/2021). 3. No caso concreto, quanto à questão do reconhecimento pessoal e/ou fotográfico, as particularidades da situação fática apresentam distinção com a nova orientação desta Corte Superior sobre o reconhecimento do réu. Na presente hipótese, momentos depois do ocorrido foram encontrados objetos (chave do carro e agenda da vítima) dispensados pelo réu ao lado da oficina

onde abordado, além do carro, e o reconhecimento da vítima ocorreu no mesmo dia do fato criminoso, sendo posteriormente ratificado pelas testemunhas em juízo, oportunidade na qual o réu foi apontado como o autor do delito. Assim resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva de que as vítimas não reconheceram o autor do crime e que não houve observância dos procedimentos do art. 226 do CPP. 4. Ressalta-se ainda que a ausência de ratificação, em juízo, do reconhecimento pessoal realizado pela vítima durante o

inquérito policial não conduz, por si só, à nulidade da condenação, tendo em vista a existência de outras provas, sobretudo a testemunhal. 5. Agravo regimental desprovido. (STJAgRg no HC n. 619.619/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO e FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

2. No caso dos autos, a suposta autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois "além da vítima ter reconhecido Daniel como autor do furto, o celular subtraído foi encontrado em sua posse", de modo que a condenação não teve como suporte probatório unicamente o reconhecimento pessoal realizado pela vítima".

3. Agravo desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 740.087/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

No mesmo direcionamento vem julgando nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), art. 16, caput, e parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/2003 (REGISTRO POSSE E COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO), art. 180, caput, e art. 157, §2º, incisos I, II, e V, ambos do Código Penal – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE RECEPTAÇÃO DESCRITO NA EXORDIAL. O RÉU SE DE FENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL EX VI ART. 383 DO CPP - PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL.IRREGULARIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL – INVIABILIDADE – INFORMAÇÕES SEGURAS DA OCORRÊNCIA DE CRIMES. SEGUIDO DE CAMPANA. ABORDAGEM. TROCA DE TIROS. PRISÃO E APREENSÃO DE VASTO MATERIAL BÉLICO – PRELIMINAR REJEITADA - – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILLIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – IDENTIFICAÇÃO POR FOTOGRAFIAS E POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS QUE CREDENCIARAM O RECONHECIMENTO DOS PROTAGONISTAS DOS CRIMES – PRECEDENTES DO STJ – DOSIMETRIA – REAVALIAÇÃO DA PENA BASE APLICADA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE MODULADORES JUDICIAIS IDÔNEOS QUE HABILITARAM A MANTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. QUANTUM AFERIDO DE MANEIRA PROPORCIONAL E RAZOAVEL AOS CRIMES - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME.PRELIMINARES (...). MÉRITO.

I - A prova da materialidade do fato delituoso restou comprovada pelo: boletim de comunicação de crime n° 00184/2018.00053948 (fl. 02 do IPL— apenso I); pela auto de apresentação e apreensão de (1:34 do apenso I) que descreve as armas de fogo e munições utilizadas no evento criminoso: pelo relatório da autoridade policial e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidas em juízo, que evidenciaram a autoria a qual se mostrou incontroversa, mormente quando aos depoimentos dos agentes que efetuaram a diligência que culminou com as prisões dos recorrentes;

II – A impossibilidade de realização de perícia não afasta a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma de fogo. Precedentes.

III – Admite-se a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, mormente quando se processa por outros meios de provas lícitos;

(...) VI - Recursos conhecidos e improvidos. Unânime. Número (TJPA. 0000801-35.2018.8.14.0028. Número Acordão: 11317880. Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data Julgamento: 04-10-2022. Data de Publicação: 06/10/2022)

Importante ponderar que nos autos a autoria do crime de roubo, praticados por ambos os recorrentes, não teve como único elemento de prova eventual reconhecimento sem observância às formalidades do Art. 226 do Código de Processo Penal, conforme alegado pela Defesa dos recorrentes.

Conforme já transcrito, as testemunhas de acusação ouvidas em sede judicial foram uníssonas em apontar os recorrentes como autores do crime, tendo todos informado, inclusive, que os mesmos foram presos em flagrante ainda na posse do aparelho celular roubado da vítima, bem como com a faca utilizada pelos recorrentes para ferir o braço da vítima
.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado a quo, ao crime previsto no 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou para ambos os recorrentes a pena base no mínimo legal, ou seja, de 04 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
.

Na 2ª Fase, o MM. Magistrado não reconheceu circunstâncias agravante ou atenuantes, apesar de ambos os recorrentes serem menores de 21 (vinte e um) anos na data do fato, (RONALD CHAVES DOS SANTOS, nascido em 19/12/2001, 19 (dezenove) anos de idade, Certidão de Nascimento nos autos, MATHEUS LOBATO VIANA, nascido em 20/03/2002, portador do RG nº 8821028 PC/PA).

Assim, reconheço a atenuante prevista no Art. 65, inciso I, do Código Penal, por serem os recorrentes menores de 21 (vinte e um) um ano na data do fato, e fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em razão de a pena não poder transpor o mínimo legal, seguindo o entendimento do STJ – Súmula 231:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, trago os julgados da referida Corte:

AGRAVOS REGIMENTAIS NOS AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU OS RECURSOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.

2. A decisão do Tribunal encontra-se de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que a análise da tese de insuficiência probatória para a condenação, ou ainda a menor participação na conduta delitiva, demanda reexame fático-probatório, o que é vedado pelo verbete n. 7 da Súmula do STJ.

3. Da mesma forma, também encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento, segundo o qual,
não é admissível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Súmula 231 do STJ).

4. Agravos regimentais improvidos. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.908.536/PE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.

2. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal" (Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.170.073/PR).

3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.029.179/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Também no mesmo sentido nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

““APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 13.654/2018). DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE E FUGA DOS RÉUS DE POSSE DA RES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTEFATO NÃO APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES A DEMONSTRAR SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO. SÚMULA 14 DO TJE/PA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REPRIMENDA BASE DETERMINADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da res por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante da atuação de policiais.

2. Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, que o recorrente, após o cometimento do roubo, saiu em fuga de posse da coisa subtraída, e veio a ser capturado somente após diligência policial, que em perseguição, logrou êxito na sua localização.

3. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

4. Acerca da utilização de simulacro, a jurisprudência é assente no sentido de que, “o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica”. E ainda, de que “a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena.” (STJ, AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

5. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime (TJPA. Número CNJ: 0061684-95.2015.8.14.0401. Número Acordão: 9808837. Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data Julgamento: 30-05-2022”. DJE 14/06/2022)

Por fim, na 3ª Fase da dosimetria, o MM. Magistrado assim procedeu:

“Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos II e VII do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido com emprego de arma branca e mediante o concurso de pessoas, impondo maior temor à vítima e reduzindo ainda mais a possibilidade de reação.

Deste modo, confirmada a referida causa de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 5/12 (cinco doze avos), fixando-a EM 05 (CINCO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal)”

Na terceira fase, portanto, mantendo a fração praticada, apenas faço a readequação da pena de multa, fixando a pena final, concreta e definitiva em
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
14 (quatorze) dias-multa.

Ressalvando-se que mantenho o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, tendo em vista ausência de alteração da pena final privativa de liberdade, pois se encontra compatível com a reprimenda, conforme art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB.

Da mesma forma, pela manutenção da pena privativa de liberdade, encontra-se incompatível a substituição por restritiva de direito, pelo não preenchimento dos requisitos legais objetivos, pois a pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos, nos termos do Art. 44 do Código Penal.

Pugna ao Defesa pela
exclusão da pena de multa.
Contudo, sabe-se que a pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode se abster de aplica-la pelo fato de o acusado ser hipossuficiente e alegar não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

Além disso, a pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser paga pelo apenado, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence.

A pena de multa, como dito, decorre de mandamento legal, que não pode ser afastado, ainda que haja alegação de condição econômica precária do acusado, já que não cumpre ao Juízo sentenciante avaliar a condição econômica do réu a fim de isentá-lo da pena de multa, posto que se trata de incumbência do Juízo da Execução, nos termos do Artigo 169, §1º, da Lei de Execução Penal – N.º 7.210/84.

Dessa forma, tendo em vista que os ora apelantes foram condenados à
14 (quatorze) dias-multa,
deve-se manter a sentença, por não se mostrar desproporcional.

Verifica-se que foram condenados os recorrentes nas custas, nos termos do que afirma o art. 804 do CPP, contudo, já foi suspensa a exigibilidade da referida cobrança, em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao denunciado, haja vista as condições econômicas e ambos, nos termos da Lei nº 1.060/50 e do art. 98 do CPC.

Por fim, o pleito da Defesa de recorrer em liberdade não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Diante do exposto, conheço das presentes apelações penais, e dou provimento parcial apenas para fazer a readequação da pena de multa, ficando a pena final, concreta e definitiva para ambos os recorrentes em
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto e demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 24/02/2023